Tribunal: TJSP
Processo: 2078734-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação da agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação da agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido – Decisão mantida – Agravo desprovido, cessados os efeitos da decisão liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078734-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
CLAUDIA ROSANA NOGUEIRA RUZANTE BERCHIELLI, é agravado
TARCISIO NOGUEIRA RUZANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078734-33.2020.8.26.0000
2
VOTO No 53095
AGRAVO No 2078734-33.2020.8.26.0000 Jaboticabal
AGRAVANTE Claudia Rosana Nogueira Ruzante Berchielli
AGRAVADO Tarcisio Nogueira Ruzante
JUIZ Carlos Eduardo Montes Netto
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Relativa
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos
Necessidade de comprovação da situação de
hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de
justiça
Documentos constantes dos autos que não
confirmam a alegação da agravante de que não dispõe de
recursos suficientes para o pagamento das custas
processuais Benefício indeferido Decisão mantida
Agravo desprovido, cessados os efeitos da decisão
liminar.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de divisão e demarcação
de terras particulares” (fls. 05/11) ajuizada por Claudia Rosana Nogueira Ruzante
Berchielli contra Tarcisio Nogueira Ruzante, não se conformando a primeira com a
decisão reproduzida a fls. 14/16, em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de
concessão de gratuidade processual por ela formulado. Sustenta a agravante, em
suma, não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu
próprio sustento. Afirma que “comprovou através da documentação acostada que
encontra-se desempregada, dependendo exclusivamente do seu marido para sustentar-
se” (sic fls. 03). Acrescenta que “o fato de a agravante possuir um imóvel de valor
aproximado a um milhão de reais não significa que seja rica, ou possua condições de
arcar com as custas processuais, uma vez que tal bem fora adquirido através de
herança deixada pelos seus pais” (sic
fls. 03). Realça que a declaração de
insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão do benefício da gratuidade
por ela pretendido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o final
provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Foi
deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 23/24). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078734-33.2020.8.26.0000
3
agravante juntou documentos a fls. 28/33. Não foi apresentada contraminuta (fls. 37).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada
pelo Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz
somente indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo artigo dispõe que goza de presunção de
veracidade a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a pobreza é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles
que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode
o julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de
hipossuficiência, uma vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições
de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua condição
financeira” (AgInt no AREsp no 1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, em 17 /10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, os elementos dos autos não são suficientes
para demonstrar a hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
Com efeito, ainda que possa a agravante alegar encontrar-se
“desempregada, dependendo exclusivamente do seu marido para sustentar-se” (fls.
03), não se pode deixar de observar o fato de possuir patrimônio composto de imóvel
avaliado em mais de um milhão de reais, o que, por si só, não se coaduna com a
alegada hipossuficiência. Como bem anotado no decisum impugnado, “Consoante se
observa dos documentos juntados, a parte pretende a demarcação/divisão de terras
que possuem o valor de R$ 1.341.891,00. Nesse sentido, não é crível que a litigante,
que possui um bem imóvel avaliado em milhões de reais, não possa arcar com as
custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Cabe ainda referir que o
instituto da assistência judiciária gratuita foi criado para beneficiar os que têm a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078734-33.2020.8.26.0000
4
renda mais ínfima e considerando o nível do poder aquisitivo da população
brasileira em geral, a condição do(s) autor(es) está(ão) acima da linha da pobreza.
Portanto, não se pode, nesse quadro, concluir pela impossibilidade do(s) autor(es)de
suportar as custas processuais. Abrir tal precedente representaria um indevido
alargamento do referido instituto. Volto a dizer ainda que os custos dos serviços
judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade ser
destinada aos efetivamente necessitados” (fls. 63 autos principais). Deve-se ter em
mente que a hipossuficiência não se confunde com desconforto financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso
que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem,
efetivamente, a ele faça jus.
Nega-se, pois, provimento ao recurso, cessados os efeitos da decisão
de fls. 23/24.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator